Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. REVELIA. EFEITOS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. INCLUSÃO DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO RELACIONAMENTO. PARTILHA DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia do réu opera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Todavia, nas ações que se discutem direitos indisponíveis, a revelia não produz o efeito retromencionado (art. 345, II do mesmo Código).
2. Em se tratando de Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, em que as partes debatem direitos pessoais, não é possível a aplicação do referido efeito e a presunção de veracidade dos fatos é afastada, restando à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Além disso, ainda que operados os efeitos da revelia, não há julgamento automático de procedência dos pedidos autorais, mormente quando há prova em sentido contrário nos autos.
3. Ainda que o bem imóvel tenha sido adquirido antes o início do casamento, as parcelas correspondentes aos pagamentos efetivados entre o início da união e a quitação do imóvel deverão integrar a partilha. 3.1 Apesar de a parte alegar a propriedade exclusiva, verifica-se que as parcelas do financiamento foram pagas durante o casamento, presumindo-se o esforço comum dos cônjuges no seu adimplemento.
4. Recurso conhecido e não provido.